Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO PARA EXECUÇÃO PARCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada em honorários sucumbenciais fixados judicialmente. O agravante alega ausência de certeza e liquidez do título, sustentando que os honorários seriam devidos a múltiplos advogados e que a execução parcial por apenas um deles dependeria de consenso entre os patronos ou de decisão autônoma quanto à divisão da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução parcial de honorários sucumbenciais por um dos advogados da causa, com base em cessão de crédito homologada judicialmente, mesmo diante da ausência de consenso entre todos os patronos acerca da divisão interna da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, §14, do CPC, assegura ao advogado legitimidade autônoma para executar honorários sucumbenciais, inclusive nos próprios autos da ação em que atuou.
4. O artigo 23 da Lei no 8.906/94 reconhece que os honorários pertencem ao advogado, autorizando sua execução individual e a expedição de precatório em nome próprio.
5. O artigo 269 do Código Civil admite o pagamento a um dos credores solidários, extinguindo parcialmente a obrigação e afastando o risco de pagamento em duplicidade.
6. O crédito executado decorre de decisão judicial transitada em julgado, que confere liquidez, certeza e exigibilidade à verba honorária.
7. O acordo celebrado entre os patronos legitima o exequente a executar a cota dos honorários que lhe foi atribuída.
8. A controvérsia sobre a divisão interna da verba entre os advogados não afeta a legitimidade ativa do exequente e deve ser resolvida em ação própria, sem repercussão sobre o devedor.
9. Não cabe ao ex-patrono opor impugnação fundada em suposições sobre a atuação dos advogados ou sobre a proporção interna da verba entre eles, na ausência de prova de risco de pagamento duplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O advogado pode executar honorários sucumbenciais de forma autônoma, nos próprios autos, nos termos do art. 85, §14, do CPC.
2. O acordo entre os patronos confere legitimidade para cada um executar sua quota.
3. Questões relativas à divisão interna da verba honorária entre advogados não impedem a execução por um dos credores e devem ser resolvidas em ação própria.
4. O devedor não possui legitimidade para impugnar a titularidade do crédito entre os advogados, salvo em caso de risco concreto de pagamento em duplicidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 23; CC, art. 269.